Tribunal: STF
Processo: RE 1560037
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. TEMA RG Nº 865. REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O pagamento da indenização por desapropriação, na ausência de depósito prévio, não se enquadra na tese firmada no Tema 865 do STF, que se aplica exclusivamente a complementações de valores. 



    4. A indenização deve observar o disposto no art. 5º, XXIV, da CF/1988, que prevê "justa e prévia indenização em dinheiro". 



    5. Não se verificam elementos que configurem litigância de má-fé por parte do agravante. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, parcialmente, para determinar o pagamento da indenização por depósito judicial do valor do imóvel.



    Tese de julgamento:"1. Na ausência de depósito prévio, a indenização por desapropriação deve ser paga por depósito judicial direto, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988.” (e-doc. 5, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República. Afirma que as indenizações decorrentes de desapropriação devem observar o regime do precatório (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No presente caso, a questão controvertida é sobre a forma de pagamento do valor indenizatório do bem expropriado, ou seja, via depósito ou precatório. 



    Como se vê, a Suprema Corte julgou o mérito do Recurso Extraordinário nº 922144/MG, referente ao Tema 865/STF, cujo julgado foi publicado em 07/02/2024, fixando a seguinte tese:



    (...)



    Assim, fixou-se o entendimento de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 



    (...)



    Na hipótese, contudo, não há valores controvertidos, uma vez que não foi depositado nenhuma quantia para a autora com a finalidade de o ente público se imitir na posse dos bens, o que vai de encontro ao previsto no artigo 5º, XXIV, da CF/88.



    De sorte que a presente ação executória cinge-se à execução da quantia integral imposta na sentença, não havendo que se falar em aplicação da tese lançada no julgamento do tema 865 do STF, pois não se trata de complemento a ser pago, mas da “justa e prévia indenização em dinheiro”, que nunca houve, como alegado pela agravante. 



    Desta forma, outro caminho não há, que não seja a reforma da decisão recorrida, com a não aplicação do regramento do regime de precatório, como forma de pagamento a indenização imposta.” (e-doc. 5, p. 8 e 9).



    5. Verifica-se que o Colegiado de origem fez distinção da regra dos precatórios, apontando a presente ação como exceção ao que se dispõe no art. 100 da Constituição da República, asseverando que, no caso vertente, não houve a justa e prévia indenização em dinheiro.



    6. O Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em direito, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República, com o regime de precatórios, também de previsão constitucional (art. 100 da CRFB).



    6.1. Na ocasião, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a do art. 100 da CRFB. Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO.



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto.



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.”



    (RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).



    7. Toda a discussão foi muito bem delimitada pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso ao apresentar sua proposta de tese do julgamento:



    “(...) Então, aqui, a questão, originariamente, era um caso do Município de Juiz de Fora. É uma discussão sobre como deve ser feito o pagamento do saldo devido numa indenização por desapropriação. Como todos sabem, o poder público faz um depósito inicial, e, com frequência, a parte não está satisfeita com o valor ofertado, instaura-se uma fase de perícia e fixa-se então o valor a ser pago pela expropriação daquele bem. Geralmente, há uma diferença a ser paga ao expropriado.



    Nós estamos aqui discutindo como deve ser paga essa diferença. O Ministro Gilmar Mendes tem uma posição em um extremo, digamos assim, a de que deva ser pago por precatório em qualquer caso. É a posição liderada por ele. A outra posição, no outro extremo, liderada pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é de que não deve ser precatório em nenhum caso, mas pagamento direto ou depósito judicial. E temos a minha posição, que era intermediária, de que, se o município ou o ente público estiver em dia com os precatórios, pode ser por precatório. Se não estiver em dia, como infelizmente é o caso de boa parte dos entes públicos, tem que ser feito mediante pagamento em depósito judicial. Eu penso, mas vou submeter aos eminentes Colegas, que essa seja a posição média.



    Então, passo a ler agora cada uma das três posições.



    A posição do Ministro Gilmar Mendes: O pagamento em dinheiro da complementação do depósito prévio ou do valor indenizatório fixado em ação de desapropriação ocorrerá por meio de precatório, salvo nos casos em que a lei prevê expressamente que o pagamento deva ocorrer por meio de título da dívida.



    Portanto, Sua Excelência o Ministro Gilmar entende que sempre deve ser por precatório.



    A segunda posição é a do Ministro Edson Fachin com a seguinte tese: No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório previsto no art. 100, CRFB.



    De modo que a posição do Ministro Fachin é que, na desapropriação, sempre o pagamento deve ser feito de maneira direta ou por depósito judicial.



    Por fim, a minha posição é a seguinte: No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios.



    Essas são as três posições que nós temos postas na mesa. Eu, encaminhando à votação, acredito que a última posição seja o voto médio, mas passo a ouvir os eminentes Colegas.”



    (RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).



    8. Assim, apesar da distinção firmada pelo Tribunal a quo, entendo descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável no caso a sistemática de pagamentos por precatórios, na forma do art. 100 da Carta da República, conforme posição firmada em acordão pela Corte no Tema RG nº 865.



    9. Nesse sentido, destaco recente decisão da Primeira Turma, que especifica que o pagamento mediante depósito se dá “somente quando o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios”:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV”.



    3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto.



    4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório.



    5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta.



    6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.”



    (RE nº 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 19/03/2025).



    10. Nesse mesmo sentido também:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025).



    11. Reforço, ainda, que, em casos semelhantes, relacionados ao Tribunal de Justiça goiano, o mesmo entendimento foi aplicado nas seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.532.358-Rcon/GO, de minha relatoria, j. 02/05/2025, p. 05/05/2025; RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024, p. 04/11/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024, p. 19/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024 e RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024, p. 02/08/2024.



    12. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no julgamento do Tema RG nº 865, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o pagamento discutido nos autos se dê em conformidade com o regime de precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator